Tribunal: TJMT
Processo: 0004697-69.2016.8.11.0051
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004697-69.2016.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALCINDO LUIZ LIBRELOTTO - CPF: 396.115.311-68 (APELANTE), BRUNA SUELEN SCHWINN - CPF: 058.107.089-51 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DOTTO - CPF: 529.898.520-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0983-02 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RENOVATÓRIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO – RENOVAÇÃO DO CONTRATO POR PERÍODO ATINGIDO PELA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO – PROPOSITURA DE UMA SEGUNDA AÇÃO RENOVATÓRIA, TOMBADA SOB O NÚMERO 1004408-46.2021.8.11.0051, EM TRÂMITE NO MESMO JUÍZO – CONEXÃO – NECESSIDADE DE JULGAMENTO CONJUNTO – SENTENÇA PROFERIDA EM UM DOS PROCESSOS – NULIDADE EVIDENCIADA – PRELIMINAR ACOLHIDA –
RECURSO PREJUDICADO.

Tratando-se de ações conexas e sendo evidente a prejudicialidade entre as pretensões em cada uma delas deduzidas, o julgamento simultâneo é medida que se impõe e quando preterido enseja a nulidade da sentença enquanto ato processual válido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ALCINDO LUIZ LIBRELOTTO contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Campo Verde que, nos autos da Ação de Renovação de Locação no 0004697-69.2016.8.11.00513, movida por BANCO DO BRASIL S. A., julgou prejudicado o pedido renovatório e improcedente o pedido de redução de aluguel nos seguintes termos:

“JULGO improcedente o pedido de redução do aluguel, mantendo a correção pelo IGP-M como forma de atualização, a partir do encerramento do prazo do contrato e até o vencimento do prazo de renovação pleiteado na inicial.

Caberá ao Requerente o pagamento da diferença entre o valor fixado no saneador e reiterado nesta oportunidade e o valor efetivamente pago a partir do encerramento do contrato original até o esgotamento do prazo pleiteado nesta renovatória.

DECLARO a falta de interesse processual quanto ao pedido renovatório.

CONDENO o Requerente ao pagamento de metade das custas e dos honorários do Procurador do Requerido, arbitrados no que corresponder a 10% sobre a diferença entre o valor pleiteado para o aluguel e o fixado nesta oportunidade, considerando os cinco anos de prorrogação.

CONDENO o Requerido ao ressarcimento de metade das custas e ao pagamento dos honorários dos Procuradores do Requerente, estes correspondentes a 10% sobre a diferença entre o valor da reconvenção e o valor dos aluguéis fixados em sentença.”
(Id. 180628256).

Em suas razões, de Id. 180628257, o recorrente requer o provimento do recurso para que seja declarada a inépcia da inicial por ausência do preenchimento dos requisitos elencados no art. 71 da Lei de Locação.

Sucessivamente, requer sejam acolhidas as preliminares de decretação da nulidade da sentença, a fim de que seja determinado o retorno dos autos à primeira instância para a realização da prova pericial.

Quanto ao mérito, requer a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido contraposto, a fim de condenar o apelado ao pagamento do aluguel em valor não inferior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) mensais, no primeiro ano, atualizados pelo IGP-M nos anos que se seguiram, além da diferença obtida entre os valores pagos e os valores renovados do contrato de locação comercial, que deverá ser devidamente apurado em fase de liquidação.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 180628262, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (Da nulidade da sentença)

O apelante sustenta nas razões recursais que o Juízo
a quo
errou ao julgar extinta a pretensão renovatória pela perda superveniente do objeto, por entender que o processamento da pretensão renovatória ultrapassou o prazo máximo de prorrogação do contrato de locação.

Sustenta que foi ignorado pelo sentenciante o fato de que nos novos autos distribuídos pelo Recorrido, há preliminar de decadência, uma vez que não fora observado o comando do parágrafo 5o do artigo 51 da Lei do Inquilinato.

Quanto ao ponto, assim decidiu o Juízo
a quo
:

“[...]

Vê-se a perda superveniente de parte do objeto do processo. Isso porque o pedido de renovação era, como de regra, o de se estender o contrato por período igual ao contratado, qual seja, cinco anos. Tendo já decorrido tal prazo desde o ajuizamento da inicial, mostra-se desnecessária manifestação judicial quanto à renovação.

Não por outro motivo, aliás, o Requerente ajuizou segunda ação renovatória, tombada sob o número 1004408-46.2021.8.11.0051, para estender, por outro lustro, o contrato original.

Assim, nesta parte, a renovatória sofreu perda superveniente de seu objeto. Mantém-se a relação processual, contudo, para a definição do aluguel, inclusive em face do pedido contraposto feito pelo Requerido.

Ao final, portanto, quer pela impertinência de se exigir comprovante impossível, quer pela perda parcial do interesse processual, AFASTA-SE a preliminar aduzida pelo Requerido.

Da Renovatória e do Aluguel:

Repete-se sobre a perda superveniente do objeto processual. O atraso imposto ao feito impediu que se julgasse a pretensão renovatória antes do esgotamento do prazo pleiteado pelo locatário, aqui Requerente.

Se o contrato haverá de ser renovado, é questão a ser analisada na segunda ação renovatória, ainda em trâmite.

[...]”.
(Id. 180628256 - Pág. 01/02).

Como visto na fundamentação do Magistrado
a quo
, realmente existe outra ação renovatória sobre o mesmo contrato (n. 1004408-46.2021.8.11.0051) em trâmite no mesmo juízo e, diante da possibilidade de decisões contraditórias, tendo em vista a preliminar de decadência alegada pela parte ré, entendo prudente a reunião da presente ação com a Renovatória de no 1004408-46.2021.8.11.0051 para julgamento simultâneo.

Como sabido, há necessidade de julgamento conjunto de ações que sejam conexas ou entre aquelas que têm por fundamento o mesmo fato jurídico ou, ainda, que tenham o risco de prolação de decisões conflitantes, conforme estabelece o art. 55 do CPC.

Confira-se:

"Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1o - Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

§ 2o - Aplica-se o disposto no caput:

I - a execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico;

II - às execuções fundadas no mesmo título executivo.

§ 3o - Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles".

Diante de tais considerações,
ACOLHO A PRELIMINAR
para cassar a decisão de primeiro grau e determinar a reunião dos presentes autos ao do processo renovatório de no 1004408-46.2021.8.11.0051, perante o juízo prevento, a fim de que sejam decididos simultaneamente. Em face disto, julgo prejudicado o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023